Tribunal: TJMT
Processo: 0002417-66.2016.8.11.0006
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002417-66.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANADIR RONDON LEITE - CPF: 029.281.281-74 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MPEMT - CÁCERES (APELANTE), PAULO CESAR LEMES DO ESPÍRITO SANTO (APELADO), ANADIR RONDON LEITE - CPF: 029.281.281-74 (APELANTE), PAULO CESAR LEMES DO ESPÍRITO SANTO (APELANTE), MPEMT - CÁCERES (APELADO), JOILSON CESAR DA CRUZ (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANICE BENEDITA DE ALMEIDA - CPF: 177.951.331-34 (VÍTIMA), JUARES TEOFILO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 241.731.181-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSO DE ANADIR RONDON LEITE E JOILSON CESAR DA CRUZ, DESPROVEU O RECURSO DE PAULO CESAR LEMES DO ESPÍRITO SANTO E PROVEU EM PARTE O APELO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – RECURSOS DA DEFESA – PRETENDIDA EXTENSÃO DA DECISÃO DO JÚRI PARA UM RÉU EM PROL DO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS – VEREDITO COM RESPALDO NOS ELEMENTOS DE PROVA – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS – PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES POR CRIMES GRAVES – PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA MAIOR FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO GRAU REDUTOR MÍNIMO – COLIMADO AFASTAMENTO DO DESVALOR ÀS QUALIFICADORAS DO FURTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS QUALIFICADORAS COMO AGRAVANTES GENÉRICAS – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUER A INCIDÊNCIA DA MENOR FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TENTATIVA BRANCA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS A UM DOS RÉUS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – VIABILIDADE DE VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO FURTO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PENAS READEQUADAS –
PROVIDO OS RECURSOS DE ANADIR E JOILSON, DESPROVIDO O RECURSO DE PAULO CÉSAR E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

1. Se os jurados, à luz das provas que foram apresentadas pelo Ministério Público e pela Defesa e do quanto sustentado em plenário, acolheram, por íntima convicção, teses diversas em relação aos acusados, procedendo à verdadeira individualização de condutas, não há falar em extensão da decisão proferida pelo Júri para um dos réus em prol de outro, sob pena de ofensa a soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII).

2. Inviável a readequação da majoração levada a efeito ante a incidência da agravante da reincidência quando se verifica que o apelante ostenta mais de uma condenação definitiva por crimes graves, fator hábil a autorizar maior recrudescimento.

3. Reconhecida a presença da causa especial de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 121 do CP, se o juízo
a quo
diminui a pena imposta no menor grau possível, à míngua de qualquer fundamentação, impõe-se a reforma da decisão para aplicar a maior fração de redução.

4. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que “
reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira das etapas do critério trifásico, se não for prevista como agravante
” (HC 463.769/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 13/09/2018).

5. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
na hipótese de tentativa branca ou incruenta - quando não há lesões à vítima -, a respectiva redução deve ser aplicada no máximo legalmente previsto, isto é, na fração de 2/3 (dois terços)”
(HC 473.074/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal manejados pelo
Ministério Público
e pela
Defesa
em face da decisão proferida pelo juízo
a quo
que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, condenou
Anadir Rondon Leite
pela prática dos crimes descritos no art. 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, todos do Código Penal,
Joilson Cesar da Cruz
como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal e do art. 15 da Lei n. 10.826/2003, e
Paulo César Lemes do Espírito Santo
pela prática dos crimes descritos no art. 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, todos do Código Penal, e no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o
Ministério Público
insurge-se contra as penas aplicadas aos réus
Anadir
e
Paulo César
, requerendo, em relação a ambos, a redução da fração de diminuição da pena fixada para o crime contra a vida em razão da minorante da tentativa, e, apenas quanto ao segundo, a reforma das penas basilares impostas a todos os delitos.

A seu turno,
Paulo César
almeja a extensão em seu favor da decisão proferida pelo Júri para
Joilson Cesar
, a fim de que seja condenado pela prática dos delitos descritos no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, do CP e no art. 15 da Lei n. 10.826/2003. Ainda, pretende a readequação das penas, para que, em razão da agravante da reincidência, as reprimendas sejam majoradas em 1/6 (um sexto).

Por sua vez,
Anadir Rondon
requer a readequação da pena imposta pela tentativa de crime contra a vida, com a aplicação da fração relativa ao privilégio em seu grau máximo, e, em relação ao delito de furto qualificado, a redução da reprimenda ao patamar mínimo, afastando-se a valoração das figuras da escalada e do concurso de pessoas da segunda fase dosimétrica.

Por fim,
Joilson César
anseia a redução da pena imposta pela prática do crime de furto qualificado ao mínimo legal, desconsiderando-se a valoração promovida na segunda fase da dosimetria pela escalada e pelo concurso de agentes.

Em contrarrazões, o
Parquet
e a Defesa refutam os argumentos lançados no apelo da parte adversa, requerendo o desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o provimento do recurso manejado pelo Ministério Público e o desprovimento dos apelos interpostos pelos acusados.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Anadir Rondon Leite
,
Joilson César da Cruz
e
Paulo César Lemes do Espírito Santo
foram denunciados pela prática dos crimes descritos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e, ainda, no artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Narra a denúncia que
“no dia 06/03/2016, por volta de 00:30 horas, na Rua dos Cardeais, n°. 204, Bairro Jardim do Trevo, Cáceres/MT os indiciados, por motivo torpe e usando de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Juares Teófilo da Silva Rodrigues, efetuando disparo de arma de fogo, tipo pistola, calibre 9MM, em sua direção, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades”
(id. 4066170).

Consta que, no mesmo dia,
“por volta de 03:50 horas, no estabelecimento comercial denominado Bar Azul, situado na Rua São Carlos, n°. 13, Bairro Marajoara, os indiciados, agindo em conjunto e unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraíram para si 02 (duas) furadeiras alaranjadas, 01 (uma) makita bosh, 01 (um) martelo, 01 (uma) bomba d'agua, 01 (um) facão, 3 (três) alicates, 01 (um) arco de serra/cegueta, 01 (um) tesourão, 1 (uma) faca de cozinha, com o cabo de madeira, engradados de cervejas, 01 (uma) caixa de refrigerante, 01 (um) litro de uísque, 01 (uma) garrafa de champanhe, 01 (uma) caixa de energético, 3 (três) caixas de suco, marca Del Valle, e um aparelho de DVD”
(id. 4066170).

Tem-se, ainda, que
“os indiciados possuíam, portavam e transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo de uso proibido, sendo 01 (uma) pistola semiautomática, marca Taurus, modelo PT 917C, calibre nominal 9mm, e sete munições do mesmo calibre”
(id. 4066170).

Relata-se que
“Anadir Rondon Leite é sobrinha da vítima Juares Teófilo da Silva Rodrigues e uniu-se aos demais indiciados para matá-la, por motivação torpe, argumentando, falsamente, ter sofrido abusos sexuais por parte dele quando era criança e residia em sua companhia. Assim, no dia dos fatos, os três indiciados deslocaram-se até a casa da vítima, que dormia, armados. Em dado momento, a vítima despertou e abriu uma grade da porta, percebendo que dois homens forçavam outra porta de entrada para sua casa, oportunidade em que um dos indiciados efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção, vindo a atingir a geladeira da casa, ato contínuo, os indiciados empreenderam fuga”
(id. 4066170).

Extrai-se que
“os indiciados deslocaram-se até o estabelecimento comercial Bar Azul, onde retiraram o trilho do portão e destelharam o recinto, alcançando seu interior”
(id. 4066170)
,
de onde subtraíram os objetos acima descritos.

Depreende-se que
“a ofendida Anice, que reside nos fundos, percebeu que estava sendo vítima de furto e acionou a Policia Militar, que localizou os indiciados nas proximidades do local do fato, dois empurrando um veículo Gol e a indiciada Anadir na direção. Em abordagem, os Militares apreenderam no interior do veículo todos os objetos subtraídos da vítima Anice, além de uma Pistola Taurus 9 mm, com um carregador com 7 munições, com brasão do serviço penitenciário da Bolívia, arma essa que apresentava cheiro de pólvora queimada, razões pelas quais foram presos em flagrante delito, e que eles previamente possuíam e transportaram de Cuiabá até Cáceres”
(id. 4066170).

Vê-se que
“em relação ao crime de homicídio, ficou apurado que os indiciados agiram por motivo torpe, eis que se uniram para ceifar a vida da vítima Juares sob o falso argumento de que ele teria abusado sexualmente da indiciada Anadir quando ainda criança. Também ficou evidenciado que usaram de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que colheram-na de surpresa, no instante em que dormia em sua residência, e ainda devido ao fato de terem agido em superioridade numérica. De igual modo, ficou demonstrado que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos indiciados, haja vista o disparo efetuado ter atingido a geladeira da vítima
” (id. 4066170).

Ao fim do
judicium causae
, o juízo
a quo
, à luz do veredito emanado do Conselho de Sentença, condenou
Anadir Rondon Leite
pela prática dos crimes descritos no art. 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, todos do CP,
Joilson Cesar da Cruz
como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, do CP e do art. 15 da Lei n. 10.826/2003, e
Paulo Cesar Lemes do Espírito Santo
pela prática dos crimes descritos no art. 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, ambos do CP, e no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Nesses moldes, foram impostas a
Anadir Rondon Leite
a pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão mínima, a
Joilson Cesar da Cruz
a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão mínima, e a
Paulo Cesar Lemes do Espírito Santo
a pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses, em regime inicial fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa, ao mínimo unitário.

Consoante relatado, tanto o
Ministério Público
quanto a
Defesa
dos acusados manejaram recursos de apelação criminal.

Passa-se, inicialmente, ao exame do apelo de
Paulo César
, que, em síntese, almeja que a decisão proferida pelo Júri para
Joilson Cesar
seja estendida em seu favor, condenando-o, igualmente, pela prática dos delitos descritos no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, do CP e no art. 15 da Lei n. 10.826/2003.

Aduz a tanto que “
mesmo tendo sido feita a mesma defesa, a decisão dos jurados foi totalmente diferente em relação aos réus, ferindo os princípios da isonomia e da equidade
” e que, ante a prática de único crime,
“o pedido recursal também tem como fundamento o respeito à teoria monista ou unitária no concurso de agentes”
(id. 4066464).

O apelo, porém, não merece provimento.

Extrai-se da Ata de Julgamento pelo Tribunal Popular que o defensor público sustentou em plenário em prol dos acusados
Paulo César
e
Joilson
teses idênticas de negativa de autoria e, subsidiariamente, desistência voluntária com a consequente absolvição em relação à
tentativa de homicídio qualificado
, absolvição por insuficiência de provas quanto ao
furto qualificado
e o
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
ou, ainda quanto ao último delito, negativa de autoria ou absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo homicídio qualificado tentado ou desclassificação para o delito de disparo de arma de fogo (id. 4066395).

Sucede que os jurados, à luz das provas que foram apresentadas pelo Ministério Público e pela Defesa e do quanto sustentado em plenário, acolheram, por íntima convicção, teses diversas em relação aos acusados, procedendo à verdadeira individualização de condutas.

Vê-se que, ao responderem aos quesitos, o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu que
Paulo César
praticou os crimes de homicídio qualificado tentado, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e que
Joilson
, embora tenha se dirigido com os corréus até a casa da vítima, não teria tentado contra a vida da vítima ou portado arma de fogo de uso restrito, havendo incorrido apenas nos delitos de disparo de arma de fogo e furto qualificado, veredito este que, de fato, encontra arrimo nas provas colacionadas.

Ao ser inquirido em sede inquisitiva, o acusado
Joilson Cezar
pronunciou-se nos seguintes termos:

“(...) é amigo de ANADIR RONDON LEITE, e que PAULO CESAR LEMES DO ESPIRITO SANTO é namorado de ANADIR; QUE o interrogado diz que veio para fazer companhia para seus amigos;
QUE ANADIR e PAULO já vieram com a intenção de praticar um crime, pois PAULO e ANADIR queriam vingar o fato de ANADIR ficar falando que seu tio JUAREZ abusou dela enquanto ela era criança e morava com eles
; QUE não sabe muito sobre o assunto, e que
no momento em que chegaram e foram para casa do tio de ANADIR E PAULO entraram no quintal da casa e deram uma vistoria, ai voltaram e disseram para o interrogado que iriam entrar em uma casa, convidando-o para ir, assim ele aceitou, porém ficou do lado de fora;

QUE a arma estava com PAULO e este que disparou contra a pessoa de JUAREZ
,
sendo que saíram correndo logo em seguida;
QUE mais a frente pararam em outra casa, que ANADIR também disse ser de um parente dela, e que lá iriam pegar umas bebidas para consumirem; QUE tiveram a infelicidade de o carro estragar, e assim os policiais os detiveram; QUE afirma que não sabia que ANADIR e PAULO vinham pra cometer um homicídio, e que no momento do disparo, o interrogado apenas ouviu o barulho, mas não presenciou, sendo que depois nada falaram” (id. 4066180).

Em plenário, a vítima da tentativa de homicídio,
Juares Teófilo da Silva Rodrigues
declarou que reconheceu os acusados como sendo os sujeitos que acompanhavam
Anadir
na cena do crime, indicando
Paulo César
como o autor do disparo de arma de fogo em sua direção, descrevendo-o como o “
o mais moreno, que tem a cabeça raspada, mais baixinho
”.

Também perante os jurados, o policial militar responsável pela prisão dos acusados,
Ademir Pedro da Silva
, relatou que, após a comunicação da ocorrência da tentativa de homicídio e do furto qualificado em determinada região, depararam-se com os réus nas imediações, todos no veículo de propriedade de
Paulo César
, onde foram encontrados os objetos subtraídos e a arma de fogo de uso restrito.

Tem-se, portanto, elementos de prova idôneos que sustentam o veredito emanado do Conselho de Sentença, no sentido de que, malgrado
Joilson
estivesse na companhia de
Paulo César
e
Anadir
por ocasião do disparo de arma de fogo, não haveria anuído ao intento homicida previamente ajustado pelos corréus, tampouco portava arma de fogo de uso restrito, conjuntura que encontra lastro nas declarações do ofendido que apontou
Paulo César
como o autor do disparo de arma de fogo em seu desfavor, bem como no depoimento do policial militar, a revelar que a pistola semiautomática foi apreendida no carro de propriedade deste último acusado.

Desse modo, constata-se que, apresentadas as versões pelo Ministério Público e pela Defesa, acolheraram os jurados, soberanamente, aquelas que entenderam mais verossímeis em relação a cada um dos acusados, sendo certo que o veredito encontra arrimo em uma das vertentes dos elementos de prova coligidos, o que lhe confere viabilidade jurídica e, por isso mesmo, impede a pretendida extensão da decisão proferida pelo Júri para o acusado
Joilson
em prol do apelante
Paulo César
, sob pena de ofensa a soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII).

Paulo César
pretende, de outro lado, a readequação das penas, para que, em razão da agravante da reincidência, as reprimendas sejam majoradas em 1/6 (um sexto).

Analisando a dosimetria das penas impostas a
Paulo César
pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, vê-se que a magistrada de primeiro grau majorou as penas-bases para cada um dos delitos em
1/3 (um terço)
em razão da incidência da agravante da reincidência, fazendo referência ao executivo de pena de Código 200669 movido em face do paciente.

O
quantum
de redução ou aumento de pena resultante da aplicação das atenuantes ou agravantes não se prende a balizas previamente determinadas pelo legislador, sendo fixado no âmbito da discricionariedade do magistrado, tendo por reitor o princípio da razoabilidade.

Na hipótese em estima, tem-se que, ao tempo dos crimes ora em exame,
Paulo César
já ostentava duas condenações definitivas, sendo uma delas pela prática do crime de homicídio qualificado e a segunda pela prática de roubo majorado, fatores que autorizam a exasperação da pena nos moldes estabelecidos pelo juízo
a quo,
seja porque se tem em perspectiva reincidência específica, seja porque as condenações anteriores referem-se a crimes de acentuada gravidade.

Assim, não há falar

em readequação da majoração levada a efeito ante a incidência da agravante da reincidência quando se verifica que o apelante ostenta mais de uma condenação definitiva por crimes graves, fator hábil a autorizar maior aumento.

Anadir Rondon
, por sua vez, requer a readequação da pena imposta pela tentativa de crime contra a vida, com a aplicação da fração relativa ao privilégio em seu grau máximo.

Ante o reconhecimento pelo Conselho de Sentença da presença da causa especial de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 121 do CP, o juízo
a quo
diminuiu a pena imposta no menor grau possível, isto é, 1/6 (um sexto), fazendo-o, contudo, à míngua de qualquer fundamentação, pelo que se impõe a reforma da decisão para aplicar a maior fração de redução, a saber,
1/3 (um terço)
.

Assim, mantida a pena-base e o grau de redução pela tentativa, resulta para
Anadir Rondon
a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
em relação à tentativa de homicídio privilegiado-qualificado.

Ademais,
Anadir Rondon
e
Joilson
anseiam, em relação ao delito de furto qualificado, a redução da reprimenda ao patamar mínimo, afastando-se a valoração das qualificadoras alusivas à escalada e ao concurso de pessoas da segunda fase dosimétrica.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que “
reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira das etapas do critério trifásico, se não for prevista como agravante
” (HC 463.769/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 13/09/2018).

Dada a incidência de três qualificadoras, a magistrada de primeiro grau utilizou aquela alusiva ao rompimento de obstáculo para qualificar o delito e as remanescentes como agravantes. Sucede que o concurso de agentes e a escalada não estão descritas no rol de agravantes genéricas descritas no art. 61 do CP, o que, à luz do entendimento jurisprudencial acima reproduzido, obsta a providência adotada pelo juízo
a quo
.

Assim, consoante pretendido pela Defesa, afasta-se a valoração realizada na segunda fase dosimétrica quanto às qualificadoras, a impor a readequação das penas dos apelantes
Anadir Rondon
e
Joilson
quanto ao crime de furto, remanescendo para ambos o
quantum
definitivo de
02 (dois) anos de reclusão
.

Somadas as penas aplicadas pelo concurso material de crimes, resultam as penas de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
20 (vinte) dias-multa
, à razão mínima, para
Anadir
, e de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
13 (treze) dias-multa
, à razão mínima, para
Joilson
.

Quanto ao réu
Joilson
, preenchidos os pressupostos delineados no art. 44 do CP, impõe-se
substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem determinadas pelo juízo da execução.

A seu turno, o
Ministério Público
almeja, quanto aos réus
Anadir
e
Paulo César
, a fixação da menor fração de diminuição da pena alusiva à tentativa em relação ao crime contra a vida.

Extrai-se que, ao serem notados pela vítima quando forçavam as grades da porta da cozinha para ingressar no imóvel, o acusado
Paulo César
efetuou o disparo de arma de fogo, que veio a atingir a geladeira existente na casa da vítima, incorrendo em tentativa branca, o que justifica a eleição da maior fração de redução pelo juízo
a quo
(2/3).

Ora, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
na hipótese de tentativa branca ou incruenta - quando não há lesões à vítima -, a respectiva redução deve ser aplicada no máximo legalmente previsto, isto é, na fração de 2/3 (dois terços)”
(HC 473.074/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018), de sorte que não há retificação a ser promovida no particular.

Por fim, o
Parquet
requer, apenas quanto a
Paulo César
, a majoração das penas basilares impostas aos delitos de homicídio qualificado tentado, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo, valorando-se em seu desfavor os antecedentes em relação a todos os crimes, assim como a culpabilidade para o primeiro crime e as qualificadoras quanto ao segundo.

Quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, tem-se que a argumentação lançada para negativar a culpabilidade (a saber, o deslocamento de Várzea Grande até Cáceres com o fim exclusivo de matar a vítima, quem sequer conhecia, havendo invadido sua residência na calada da noite) é relativizada pelo fato de ter assim agido a pedido da corré
Anadir
, que teria sido abusada sexualmente pelo ofendido durante a infância, o que, aliás, consubstanciou o relevante valor moral reconhecido pelo Júri em prol da coacusada.

Ademais, não merece acolhida a pretensão por negativação dos antecedentes em relação a todos os delitos, a fim de que uma das condenações definitivas existentes em desfavor de
Paulo César
seja valorada na primeira fase da dosimetria, porque, consoante consignado supra, a pluralidade de condenações se prestou à eleição do
quantum
de aumento em razão da reincidência.

Em relação ao pedido por consideração das qualificadoras do furto a título de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tem-se que, à luz do entendimento jurisprudencial do STJ, tanto a escalada quanto o concurso de agentes podem ser valorados nesta etapa, pelo que se reputa em desfavor do acusado as
circunstâncias do crime
, a autorizar o acréscimo da pena-base para o crime de furto qualificado em relação ao réu
Paulo César
.

Assim, presente um vetor judicial negativo, fixa-se a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses, que, acrescida de 1/3 (um terço) em razão da reincidência, resulta na pena definitiva de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
, à míngua de circunstância judicial desfavorável.

Dado o concurso material com os crimes de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, resulta a pena final a ser imposta a
Paulo César
em
13 (treze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
28 (vinte e oito) dias-multa
, à razão mínima.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo manejado por
Paulo César Lemes do Espírito Santo
,
dou provimento
aos apelos manejados por
Anadir Rondon Leite
e
Joilson César da Cruz
, bem como
dou

parcial provimento
ao recurso manejado pelo
Ministério Público,
para, readequando as dosimetrias das penas, condenar
Paulo César
a
13 (treze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
28 (vinte e oito) dias-multa
, à razão mínima,
Anadir
a
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
20 (vinte) dias-multa
, à razão mínima, e
Joilson
a
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial aberto,
substituída por duas restritivas de direitos
, a serem impostas em sede de execução penal, mais
13 (treze) dias-multa
, à razão mínima
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020